Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708541-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DA MOTTA CAVALLI AGRAVADO: DANNYELE CRISTINA BERNARDES BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Caução – Crédito Superior à Caução – Decote da Garantia do Montante da Dívida – Possibilidade – Antecipação de Tutela – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, verificando a presença dos pressupostos legais necessários ao deferimento da liminar requerida, determinou o despejo da agravada do imóvel. A execução da medida, no entanto, ficou condicionada ao depósito de três aluguéis mensais, valor a ser depositado no prazo de cinco dias. Segundo a recorrente, a decisão merece reforma, para afastar a condição imposta, porquanto a inadimplência da agravada já supera o valor de três aluguéis, mesmo se descontados os encargos acessórios. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Na origem, trata-se de Ação de Despejo com Pedido Liminar de desocupação do imóvel, com base no art. 59, § 1o, IX da Lei no. 8.245/1991. Com efeito, o dispositivo legal em tema prevê a concessão de liminar de desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de oitiva da parte contrária, em caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. O dispositivo, no entanto, condiciona a execução da ordem de despejo ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário, no caso de improcedência do pedido. No entanto, caso o montante devido exclusivamente em razão do inadimplemento dos aluguéis supere o valor da caução a ser prestada, esta garantia poderá ser abatida do valor da dívida. Não se trata de dispensar a garantia legal, mas sim de abatê-la do montante da inadimplência. Tal entendimento mantém a garantia de eventual compensação dos prejuízos suportados pela locatária, em caso de indeferimento da demanda. Ao mesmo tempo, deixa de onerar demasiadamente a locadora, desobrigando-a de desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, em casos em que a dívida relativa à inadimplência seja superior ao valor da caução. Nesse sentido, já se manifestou esta Oitava Turma: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITO. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1.O artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91 assegura que o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 2. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 3. Conforme artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. 3.1. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. 4. No caso, o montante devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. 4.1 A citada compensação é uma forma de não onerar ainda mais o locador, obrigando-o a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, em casos em que a dívida do locatário seja superior ao valor da caução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1754239, 07125398220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 2. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos alugueis inadimplidos supera em muito o valor da caução. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1800338, 07414041820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) No caso concreto, o valor global da dívida é de e R$ 11.079,28 (onze mil setenta e nove e vinte oito centavos). Ocorre que, desse montante, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) é referente à inadimplência de quatro meses de aluguel, superando a garantia a ser prestada. Nesse sentido, entendo estar presente a probabilidade de direito da agravante, necessária à concessão da liminar. De igual modo, vislumbro o risco de dano irreparável, pois a demora na execução da ordem de despejo pode aumentar ainda mais a dívida da locatária, sem qualquer garantia de que a locadora conseguirá receber o valor devido. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder liminar para desocupação voluntária da parte agravada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, sob pena de despejo forçado. Intime-se a parte agravada, por oficial de justiça, para imediato cumprimento da medida liminar. Após, conclusos, considerando o transcurso do prazo para contrarrazões. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator